Tribunal: TJSP
Processo: 2282943-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de penhora de percentual do salário da Executada. Inadmissibilidade. Constrição que deve ficar reservada aos casos em que o devedor aufere rendimento elevado, o que não ocorre na espécie. Recurso desprovido.